Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-74.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000686-74.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA NUNES GOUVEIA - CPF: 035.575.801-64 (ADVOGADO), GISELDA JUNQUEIRA GOUVEIA - CPF: 433.109.821-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:
1000686-74.2022.8.11.9005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante
s
:
GISELDA JUNQUEIRA GOUVEIA

Agravado
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente
A
gravo de
I
nstrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GISELDA JUNQUEIRA GOUVEIA
em face da decisão interlocutória proferida pelo
JUÍZO DO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.
o
1023185-
75.2022.8.11.0041.

Argumenta, em síntese, que possui 02 (duas) propriedades rurais em estados distintos (Mato Grosso e Pará), necessitando transferir gados da unidade mato-grossense para a paraense, em razão da escassez de pasto.

Informa que o fisco estadual, em descumprimento
à
entendimento já pacificado na jurisprudência, exige o recolhimento do ICMS, mesmo se tratando de simples movimentação de bovinos entre fazendas do mesmo proprietário.

Diante desses fatos, requer a concessão do efeito ativo, para que se defira pedido de tutela de urgência, suspendendo a cobrança do ICMS no transporte interestadual do gado da Agravante entre as suas propriedades rurais (Mato Grosso e Pará), em operações internas ou interestaduais, garantindo-lhe o livre trânsito de seus bens, até o deslinde final da ação.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
pro
ferida
no ID
139591699
.

As contrarrazões foram aportadas no ID
144814870
.

As informações foram prestadas, no ID
141373692
.

Instado a manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO
manifestou pelo desprovimento do recurso

(
ID

143348150
), cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023